Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-48.2024.8.11.0036
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000537-48.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENESIO BERTAGLIA - CPF: 312.018.818-20 (APELADO), LAURINDO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 355.670.978-32 (ADVOGADO), GILDO SCATOLON - CPF: 780.151.548-04 (APELANTE), AMARILDO SAMUEL JUNIOR - CPF: 406.908.078-30 (ADVOGADO), MARIA FIRMINA DE ALMEIDA SCATOLON - CPF: 164.663.938-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE COMODATO. ALEGAÇÃO DE DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse com fundamento em esbulho possessório decorrente do encerramento de contrato de comodato de imóvel rural.

2.

Os apelantes alegam a existência de compromisso de compra e venda e questionam a validade do comodato posterior, pleiteando a produção de prova oral indeferida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova oral requerida pelas partes, diante da controvérsia sobre: (i) a quitação do contrato de compra e venda celebrado entre as partes; (ii) a legitimidade do contrato de comodato firmado posteriormente; (iii) a existência e validade de distrato; (iv) a configuração ou não do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A controvérsia envolve matéria eminentemente fática, pois gravita em torno da alegada quitação integral do compromisso de compra e venda, da validade do distrato e da legitimidade do contrato de comodato celebrado posteriormente.

5.

Diante da complexidade dos fatos e da oposição de versões antagônicas, a instrução probatória por meio da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal das partes mostra-se indispensável para o deslinde da causa.

6.

O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção da prova oral expressamente requerida, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
“O julgamento antecipado da lide, sem realização da prova oral requerida pela parte e diante de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cível no 1000394-24.2021.8.11.0017, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Gildo Scatolon e Maria Firmina de Almeida Scatolon contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Genésio Bertaglia, que julgou procedentes os pedidos do autor, determinando sua reintegração na posse do imóvel rural denominado Fazenda Santa Felícia, localizado no Município de Guiratinga/MT.

Na origem, a parte autora ajuizou a ação possessória com base em contrato de comodato celebrado em 15.12.2021, com vigência até 15.12.2022, relativo à área de 198,56 hectares (matrícula no 10.137), alegando esbulho possessório após o término do pacto e resistência injustificada à desocupação pelos réus. O juízo de primeiro grau deferiu a liminar possessória, confirmando-a por sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Nas razões recursais (id. 280179879), os Apelantes alegam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo a quo julgou antecipadamente o mérito sem admitir prova testemunhal nem o depoimento pessoal do Apelado, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustentam que a controvérsia abrange questões fáticas e jurídicas, notadamente sobre a validade do contrato de comodato e a aquisição da Fazenda Santa Felícia, por compromisso de compra e venda firmado em 2018 e quitado com bens móveis e imóveis.

Em contrarrazões (id. 280179888), o Apelado defende a validade do distrato firmado em 18.10.2018, em razão do inadimplemento dos Apelantes, afirmando que o comodato posterior foi legítimo e encerrado em 15.12.2022. Alega que, mesmo notificados, os Apelantes não desocuparam o imóvel, caracterizando esbulho possessório. Sustenta que a reintegração limitou-se à área objeto do comodato (matrícula 10.137) e que sua validade já foi reconhecida pelo Tribunal em agravo de instrumento.

No curso do recurso, os Apelantes juntaram novos documentos (art. 435, CPC) para comprovar que um dos imóveis usados no pagamento da fazenda foi transferido a terceiro com autorização do Apelado, contrariando a alegação de distrato (id. 290667867). Intimado, o Apelado não se manifestou (id. 297198392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Apelantes Gildo Scatolon e Maria Firmina De Almeida Scatolon suscitam a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova oral, impediu a devida elucidação dos fatos controvertidos e o exercício pleno de sua defesa.

A controvérsia remonta a 22/05/2018 (id. 280179423), quando os apelantes alegam ter firmado compromisso de compra e venda da Fazenda Santa Felícia, quitado com a entrega de bens móveis e imóveis. Em 18/10/2018, porém, teria havido distrato (id. 280179863), cuja validade é contestada, pois os apelantes afirmam não ter recebido todos os bens de volta.

Não obstante, em 15/12/2021, as partes celebraram contrato de comodato referente a uma parcela da propriedade, matrícula no 10.137, com vigência até 15/12/2022 (id. 280177927). Encerrado o prazo contratual, o autor Genésio Bertaglia ajuizou a presente ação de reintegração de posse, alegando esbulho em razão da permanência dos réus no imóvel. O juízo de origem deferiu a liminar e, sem admitir a produção de prova oral, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo o esbulho possessório e determinando a reintegração.

Os apelantes, todavia, alegam que o comodato foi instrumento viciado, firmado apenas para fins de regularização documental e cadastro rural, sem legitimidade diante do compromisso de compra e venda anterior, que, segundo sustentam, lhes conferia a propriedade da fazenda. Sustentam ainda que a complexidade dos fatos e as contradições entre os documentos exigiam instrução probatória, especialmente a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do autor, para apurar a quitação do negócio original, a validade do distrato e a natureza do comodato.

A controvérsia envolve fatos que vão além da prova documental, ao contrapor a natureza gratuita do comodato à alegada quitação do compromisso de compra e venda e à validade do distrato. Trata-se de questão complexa, que exige instrução probatória mais ampla. A prova oral, com depoimento pessoal do apelado e oitiva de testemunhas, é indispensável para esclarecer os pontos controvertidos e permitir um juízo seguro sobre a extensão das obrigações e a legitimidade dos contratos firmados.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, pela improcedência do pedido, sem que antes seja, ao menos, franqueado aos autores opoentes, a possibilidade de postular e realizar as provas que entendem pertinentes à comprovação dos fatos alegados acerca do exercício de sua posse sobre a área.

Casuística em que se evidencia a necessidade de produção de outras provas, porque as constantes do caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca do exercício de posse das partes.”

(N.U 1000394-24.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

No curso do recurso, os apelantes juntaram documentos com base no art. 435 do CPC, alegando impossibilidade de apresentá-los na fase de conhecimento. Intimado, o apelado não se manifestou, o que autoriza sua apreciação em respeito ao contraditório.

Dentre os documentos, destaca-se o “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural”, referente ao Sítio Paraíso, datado de 20/11/2019, que demonstra a alienação do bem a terceiro com anuência do apelado, embora ainda registrado em nome dos recorrentes. Tal fato enfraquece a tese de que o distrato de 2018 teria restituído todos os bens, evidenciando contradição relevante na narrativa do recorrido.

Ainda que não constitua prova definitiva da quitação do compromisso de compra e venda ou da nulidade do distrato, o documento reforça a existência de controvérsia fática significativa, que não poderia ter sido afastada sem instrução probatória.

A ausência de manifestação do apelado acerca da autenticidade ou alcance desses elementos documentais intensifica as dúvidas e evidencia a necessidade de produção de prova oral para um julgamento seguro.

Mesmo desconsiderando eventual valoração plena dos documentos, a nulidade da sentença já se verificava, pois o juízo a quo suprimiu indevidamente a fase instrutória em demanda marcada por notória complexidade fática e jurídica. A produção das provas requeridas pelos apelantes é essencial para o correto deslinde da controvérsia e para assegurar uma decisão conectada à realidade dos autos.

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA arguida pelos apelantes, para DECLARAR NULA A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase de instrução processual, possibilitando a produção das provas consideradas essenciais ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025